Tribunal: TJDFT
Processo: 0738797-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738797-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0732325-43.2018.8.07.0015, movido por ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, determinou o imediato cumprimento da decisão proferida no incidente n° 0709527-20.2020.8.07.0015, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, bem como deferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos indevidamente, após a preclusão da decisão (ID 140554744, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41327852), a agravante relata que no cumprimento de sentença originário o espólio ora agravado busca o recebimento de crédito no valor atualizado de R$8.296.425,54. Indica que o feito foi suspenso diante do ajuizamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Processo n° 0709527-20.2020.8.07.0015). Registra que contra a decisão que determinou a suspensão não foi interposto recurso. Esclarece que, diante do julgamento de procedência do incidente, foi incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, determinando-se a imediata pesquisa e bloqueio de bens em seu nome. Alega que houve indevido bloqueio de valores referentes ao seu faturamento, no importe de R$190.521,36, porquanto o Juízo da causa havia deixado claro que havia indeferido, por ora, a penhora do faturamento, por força da ordem de preferência prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil. Aduz que foram opostos embargos de declaração e que apenas por ocasião dos segundos aclaratórios o Juízo da causa acolheu o recurso, para determinar a devolução dos valores, após preclusão da decisão, intimando a empresa a pagar o débito exequendo, no prazo de 15 dias. Reclama quanto ao fato de o Magistrado ter silenciado quanto à decisão surpresa apontada nos embargos. Discorre sobre a proibição da adoção de comportamentos contraditórios e sobre os princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva. Explica que se o Juízo a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do incidente de desconsideração, não poderia proferir decisão surpresa, determinando a inclusão da sociedade agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, sem aguardar o trânsito em julgado. Tece considerações sobre a segurança jurídica e sobre a moderna concepção de cooperação processual. Argumenta, quanto ao bloqueio de valores, que a devolução deve ser imediata. Faz menção à presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a imediata devolução do valor bloqueado, bem como a suspensão do cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pede, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 41327855 e 41327857). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Quanto à controvérsia relativa à suspensão do cumprimento de sentença, determinada inicialmente diante da tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Processo n° 0709527-20.2020.8.07.0015), o d. Juízo da causa assim ponderou no bojo da decisão agravada: Ocorre, contudo, que o referido incidente já foi julgado, tendo sido determinada a invasão do patrimônio de MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA a fim de satisfazer cumprimento de sentença no 0732325-43.2018.8.07.0015. Contra a referida decisão foi interposto recurso (AgI no 0729103-10.2021.8.07.0000), que acabou por ser desprovido pela segunda instância. Pende de apreciação Recurso Especial. Ou seja, ainda não houve trânsito em julgado. Contudo, o Recurso Especial, como regra, não é dotado de efeito suspensivo. Nesse sentido, e superando o entendimento exarado na decisão de Id. 85359649, entendo que pode ser dado imediato cumprimento à decisão proferida no incidente n° 0709527-20.2020.8.07.0015, sem necessidade de aguardar o seu trânsito em julgado. (g.n.) No ponto, inexiste probabilidade no direito alegado pela agravante que autorize a modificação da decisão hostilizada. Deveras, após o Juízo a quo ter acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a agravante no cumprimento de sentença, a egrégia Sexta Turma Cível, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento de minha Relatoria, confirmou o provimento singular, em acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. A sucessão irregular associada com o esvaziamento patrimonial realizado com a finalidade de obstar a satisfação do crédito, revela que o trespasse irregular objetivou fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado. (Acórdão 1388823, 07291031020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021) Na sequência, houve interposição de recurso especial e de posterior recurso de agravo, diante da inadmissão do Especial (ID 36528124, do processo n° 0729103-10.2021.8.07.0000). Em consulta ao andamento processual da insurgência extraordinária (AREsp n° 2225395/DF), nota-se que a parte não logrou a concessão excepcional de efeito suspensivo ao recurso, do que decorre a conclusão de que já vigoram os efeitos da decisão que acolheu o pedido de desconsideração. Frise-se que o Juízo singular, a despeito da decisão anterior que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado, bem ponderou que a continuidade da tramitação do feito decorre da própria ausência de efeito suspensivo automático ao recurso, entendimento que encontra respaldo legal (artigos 995 e 1.029, § 5°, do Código de Processo Civil), e que impede que a tramitação processual se eternize, em violação ao artigo 6°, do Código de Processo Civil. Noutro aspecto, especificamente no que diz respeito à pretensão de imediata liberação dos valores bloqueados, observa-se que o próprio Juízo reconheceu que o bloqueio foi indevido e que inclusive o credor pediu que fosse respeitado o procedimento prévio de intimação para pagamento voluntário da dívida, consoante se apura do seguinte excerto do decisum: O embargante ainda alega que a decisão embargada determinou a constrição de bens da Sociedade Embargante, que sequer figurava no polo passivo da presente demanda, sem que jamais tenha sido intimada para se manifestar sobre o valor cobrado à título de débito exequendo ou mesmo para efetuar seu pagamento de forma voluntária. Neste ponto, tenho que razão assiste ao embargante, inclusive porque o incidente n° 0709527-20.2020.8.07.0015 tramitou em autos apartados ao presente cumprimento de sentença. Ou seja, antes da penhora era necessário ter sido cadastrado o embargante nestes autos e intimado para pagamento voluntário da dívida. Veja que, após o embargante ter sido responsabilizado no incidente n° 0709527- 20.2020.8.07.0015, o próprio credor pediu a sua inclusão no polo passivo da lide, bem como a sua intimação “... na pessoa de seu advogado (CPC, art. 513, § 2o, I, para pagamento do valor de R$9.126.068,09 (Nove milhões, cento e vinte e seis mil, sessenta e oito reais e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescidos da multa de 10% (dez por cento), art. 523, §1a do CPC” (ID. 31689536). Contudo, a decisão de ID.135531007 determinou a inclusão no polo passivo da MAXINUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e, ao invés de intimá-la para pagamento voluntário, determinou a pesquisa e o bloqueio de bens em seu nome. Creio, portanto, que o bloqueio de ID.138051639 foi indevido e deve ser liberado, já que deveria ter sido respeitado o procedimento de prévia intimação da devedora para pagamento voluntário da dívida, o que inclusive foi objeto do requerimento expresso do credor. Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração, para sanar a omissão acima apontada. Preclusão a presente decisão, liberem-se dos valores bloqueados em ID 138051639 ao embargante. No entanto, não se pode olvidar que o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo que, na espécie, o deferimento da tutela, na extensão pretendida, para além do caráter de irreversibilidade, inclusive obsta o exercício do contraditório recursal, que deve ser prestigiado. Some-se a isso o fato de que a agravante não logrou demonstrar, de modo concreto, o prejuízo decorrente da indisponibilidade, realizada ainda no mês de setembro do corrente ano. Nesse descortino, importa que seja mantida a decisão agravada, até julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator